Tribunal: STF
Processo: Rcl 74338
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Angela Maria Castelo Lindoso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA (Processo 0016767-04.2024.5.16.0002), que não teria observado a tese firmada no Tema 823-RG, RE 883.642, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem e Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde do estado do Maranhão ajuizou ação coletiva em face do Hospital São Domingos, sob nº 0012000-06.2013.5.16.0002, que versou sobre o adicional de insalubridade aos profissionais que atuam como COPEIROS. Nesse contexto, a sentença do juízo foi de condenar a reclamada ao pagamento do adicional em grau médio, bem como pagar o retroativo desse adicional aos respectivos substituídos (COPEIROS), desde a sua admissão, bem como os reflexos legais, respeitando a prescrição quinquenal, conforme trecho da sentença anexa: 



    […]



    Ou seja, a sentença abrange os substituídos, exclusivamente, integrantes da atividade COPEIRA, sem menção de listagem de trabalhadores. 



    A parte reclamante ajuizou Ação de Cumprimento, 0016743- 73.2024.5.16.0002, do título executivo referido, comprovando que atua na função de copeira e não percebe o adicional de insalubridade, logo está incluída dentre os profissionais do direito individual homogêneo pleiteado. 



    Entretanto a sentença do cumprimento excluiu a legitimidade da parte, com o argumento de que ela não se encontrava na lista de substituídos, indo de encontro diretamente ao entendimento deste Pretório Excelso, mais precisamente o disposto no RE 883642 – julgado em regime de repercussão geral –Tema 823. 



    […]



    Verifica-se que a Suprema Corte já definiu no tema acima referido, que a delimitação de rol de substituídos não enseja a exclusão daqueles que estiverem moldados na situação concreta veiculada no título executivo.



    […]



    Pois bem, verifica-se que o juízo do trabalho em sua decisão, foi de encontro à jurisprudência reconhecida em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, limitando o alcance de uma Ação Coletiva ao rol de substituídos juntados na inicial.”



     



    Ao final, requer a procedência do pedido para que “seja cassada a sentença do processo 0016743-73.2024.5.16.0002, dando o prosseguimento do feito, a fim de assegurar o preceito constante no RE 883642 – julgado, em regime de repercussão geral –Tema 823, do STF, continuando com a execução do título executivo do processo coletivo”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 823 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 883.642-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em sentença que acolheu os embargos à execução opostos pelo Hospital São Domingos Ltda., ora beneficiário, para reconhecer a ilegitimidade ativa da ora Reclamante para promover a execução individual de título judicial coletivo. Contra essa sentença, a parte autora interpôs agravo de petição, pendente de julgamento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região até a presente data. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação quando essa tenha por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observância de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente